Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705795-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA ALMEIDA SANTOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNA ALMEIDA SANTOS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer pleiteado pela apelante. Devolvidos os autos para inclusão em pauta para julgamento, a apelante peticiona no ID 50094851 requerendo a concessão da tutela recursal, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil considerando as dores diárias que sente em razão da maxila estar solta. Informa que apesar da autorização para realização cirúrgica o plano de saúde apelado indeferiu as próteses indicadas para o tratamento. Tece considerações. Requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado o custeio do tratamento nos termos prescritos pelo médico assistente. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia requerida com o fornecimento de próteses específicas e não cobertas pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de tutela foi indeferido e interposto agravo interno, a decisão foi mantida. A sentença julgou improcedente o pedido. Apesar dos novos laudos colacionados pela apelante não é possível em sede de cognição sumária deferir o pedido, a uma porque não há prova da necessidade a ponto de afastar o rol de procedimentos da ANS que é taxativo, a duas porque a apelante limita-se a reiterar o quadro de dor que desde a inicial é alegado. Portanto, ausente a probabilidade do direito e o risco de dano, o pedido de concessão da antecipação de tutela deve ser indeferido. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CONSUMIDOR. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. CONCESSÃO. MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA ASSISTENTE. GLOSA FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO ASSEGURADO. OBSERVÂNCIA DO POSTULADO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. COBERTURA NÃO RECUSADA. GLOSA DE MATERIAIS. CUSTOS SUBSTANCIAIS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal. 4. Encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, não revestindo-se, portanto, de urgência, e, outrossim, conquanto inserido o procedimento nas coberturas advindas do plano de saúde contratado, subsistindo controvérsia sobre a necessidade de todo o aparato material solicitado pelo profissional que assiste o consumidor, estando a glosa defendida pela operadora aparelhada por pareceres técnicos, os fatos alinhados restam desguarnecidos da verossimilhança necessária à outorga de certeza ao direito vindicado, tornando inviável a concessão de tutela provisória sob a forma de antecipação de tutela volvida à cominação de obrigação à operadora de custear o procedimento no molde solicitado, pois dependente o aduzido de comprovação material. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155166, 07179889420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE MASTECTOMIA. PREVENTIVA HISTÓRICO FAMILIAR. INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, prova verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Em que pese a descrição do histórico familiar que pode acometer a agravada, não há elementos suficientes para demonstrar a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação de tutela demandando, assim, maior dilação probatória. 3. Deve-se indeferir a antecipação de tutela para obrigar o plano de saúde a autorizar e custear de imediato cirurgia de mastectomia preventiva, quando os exames juntados aos autos apontam que os testes genéticos foram negativos para a ocorrência de carcinoma e os laudos médicos não apontam a urgência e emergência do procedimento pleiteado denotando o caráter eletivo da cirurgia e, portanto, a necessidade de dilação probatória para aferir o grau de eficácia e necessidade da cirurgia de adenomastectomia profilática. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 967090, 20160020266424AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 23/9/2016. Pág.: 372/383) Importante destacar que as atitudes da apelante apenas atrasam o julgamento do recurso, tendo em vista que esse pedido fora realizado no momento em que o feito seria incluído em pauta para julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão da antecipação de tutela pretendida. Preclusa, mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 16 de agosto de 2023 14:32:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador